Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722155-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da recuperação judicial ajuizada por Cartefix Utilidades e Materiais de Construção e Fercon Ferragens e Materiais de Construção Ltda. (n. 0714566-66.2018.8.07.0015), concedeu a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes, ora agravadas, “nos termos do art. 58, caput, da Lei 11.101/2005, homologando o Plano de Recuperação Judicial de ID. 21690472, acrescido do aditivo de ID. 25196204 e daquele apresentado por ocasião da própria assembleia, foi aprovado pela AGC de ID. 57475812, bem como nos termos desta sentença, especialmente no que toca à ineficácia da cláusula que prevê a desobrigação dos devedores solidários”. Nas razões recursais, aduz que “a decisão agravada causa enorme prejuízo ao agravante, na medida em que foi homologado judicialmente o Plano de Recuperação Judicial da empresa, o qual possui diversas ilegalidades, como cláusula liberação de coobrigados, cláusula de livre alienação de ativos e supressão de garantias sem o consentimento do próprio credor”. Diz ser credor quirografário de R$383.211,92 (trezentos e oitenta e três mil duzentos e onze reais e noventa e dois centavos). Anota que na “Cláusula 19.1 do PRJ apresentado, há previsão de suspensão dos processos em tramite em face da empresa e eventuais coobrigados enquanto as obrigações assumidas no Plano estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual solução, resilição ou alteração do Plano aprovado, além de previsão de que não poderá o patrimônio da empresa e dos seus devedores solidários sofrer qualquer espécie de gravame na tentativa de cumprimento de ato executório”. Todavia, “há conteúdo normativo, mais precisamente os arts. 49, § 1a e 59, versando expressamente sobre a manutenção da exigibilidade dos créditos submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial em relação aos coobrigados”. Acrescenta que essa cláusula do plano de recuperação judicial está dissonante com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigadas em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Pontua ser permitida a supressão da garantia real apenas com a anuência do credor, na forma do art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial, o que não seria a hipótese. Articula também ser necessária “a exclusão da cláusula do Plano, que prevê a possibilidade de que aditamentos, emendas, alterações ou modificações ao PRJ sejam propostos a qualquer tempo após a Homologação Judicial do Plano, e surtam efeitos desde que submetidos à votação na Assembleia de Credores, por entender não ser pertinente qualquer emenda, alteração ou modificação de plano, haja vista a existência do presente cujo descumprimento deverá ensejar a convolação da Recuperação Judicial em Falência”, por violação ao art. 61, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial. Assinala, “demonstrada a probabilidade do direito, em razão da robusta argumentação tecida neste recurso, não restam dúvidas acerca da urgência e do perigo de dano em caso de indeferimento da atribuição do efeito suspensivo – que acabaria por acarretar prejuízos de importante monta ao Banco Agravante antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta para deslinde, fazendo-se necessária sua concessão, sob pena de ferir o INTERESSE PÚBLICO”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “para paralisar os efeitos da decisão atacada até seu julgamento em definitivo”. No mérito, pretende “a reforma da decisão impugnada e a intervenção judiciária para que sejam rechaçadas todas as cláusulas do Plano cujas ilegalidades foram apontadas”. Preparo ao ID 27171885. Em decisão ao ID 27204755, foi consignado o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de revisão da cláusula 19.1 e indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada quanto ao pedido de revisão da cláusula 22. O Administrador Judicial Francisco Ribeiro Filho, nomeado nos autos da recuperação judicial n. 0714566-66.2018.8.07.0015, ao ID 27865831, defende a legalidade do plano de recuperação judicial questionado, pois aprovado regularmente pela assembleia geral de credores, invocando, ainda, a sua soberania. Contraminuta das agravadas, Cartefix Utilidades e Materiais de Construção e Fercon Ferragens e Materiais de Construção Ltda., pelo desprovimento do recurso (ID 27905181). A douta Procuradoria de Justiça, ao ID 28617210, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. 2. Inicialmente, questiona o agravante a cláusula 19.1 do plano de recuperação judicial, assim redigida (ID I57525447, p. 49 – autos de origem) 19.1. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO Após a aprovação do plano de recuperação judicial, deverão ser suspensas todas as ações de cobrança, execuções judiciais ou qualquer outra medida judicial ajuizada contra as empresas “FERCON” e “CARTEFIX”, referente aos créditos sujeitos à recuperação judicial e que tenham sido novados pelo Plano aprovado. É proibida ainda, a constrição de bens e prosseguimento processual enquanto o Plano aprovado estiver sendo regularmente cumprido. Os processos permanecerão suspensos enquanto as obrigações assumidas neste Plano estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual solução, resilição ou alteração do Plano aprovado. Os credores não poderão ajuizar novas ações de cobrança, execução ou de qualquer outro título no intuito de reaver os créditos incluídos na Recuperação Judicial, mesmo que cedidos a terceiros, por endosso ou cessão de crédito, ou de período abrangido pela recuperação, salvo no caso de descumprimento do Plano, nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei no 11.101/2005. No caso de interposição de ação em razão dos créditos referidos no parágrafo acima, não poderá o patrimônio da empresa e dos seus devedores solidários sofrer qualquer espécie de gravame na tentativa de cumprimento de ato executório. No entanto, o Juízo de origem analisou o conteúdo acima, mas numerando a cláusula como 23.1. Frisa-se, não há distinção na redação: 23.1. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. Após a aprovação do plano de recuperação judicial, deverão ser suspensas todas as ações de cobrança, execuções judiciais ou qualquer outra medida judicial ajuizada contra as empresas “FERCON” e “CARTEFIX”, referente aos créditos sujeitos à recuperação judicial e que tenham sido novados pelo Plano aprovado. É proibida ainda, a constrição de bens e prosseguimento processual enquanto o Plano aprovado estiver sendo regularmente cumprido. Os processos permanecerão suspensos enquanto as obrigações assumidas neste Plano estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual solução, resilição ou alteração do Plano aprovado. Os credores não poderão ajuizar novas ações de cobrança, execução ou de qualquer outro título no intuito de reaver os créditos incluídos na Recuperação Judicial, mesmo que cedidos a terceiros, por endosso ou cessão de crédito, ou de período abrangido pela recuperação, salvo no caso de descumprimento do Plano, nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei no 11.101/2005. No caso de interposição de ação em razão dos créditos referidos no parágrafo acima, não poderá o patrimônio da empresa e dos seus devedores solidários sofrer qualquer espécie de gravame na tentativa de cumprimento de ato executório. E, examinando-a, a decisão agravada julgou de acordo com a pretensão recursal, ou seja, declarou a ineficácia da cláusula que previa a desobrigação dos devedores solidários. Confira-se: Ora, nos termos do art. 49, § 1o, da LFRE, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Assim, contraria a disposição legal a cláusula do plano que indica a perda das garantias prestadas pelos devedores solidários das recuperandas, devendo a referida disposição ser afastada, pois a recuperação judicial não pode ser estendida a terceiros que não a própria empresa. Tal matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral" (REsp 1.333.349-SP, DJe 02/012/2015). Ademais, esta questão foi objeto da SÚMULA No 581 do STJ, publicada no DJe em 19/09/2016, com o seguinte enunciado: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Portanto, fica consignada a ineficácia de qualquer cláusula nesse sentido. Conclui-se, nessa medida, que o Juízo de origem declarou que, mesmo diante da novação dos créditos em relação aos devedores, o plano de recuperação judicial não poderia estipular a exclusão das garantias prestadas pelos devedores solidários e coobrigados aos credores, tampouco impedir o prosseguimento das ações em curso. Desta maneira, consoante esclarecido na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, não há interesse recursal do agravante quanto ao ponto, porque a decisão judicial atacada converge com sua pretensão recursal, ou seja, a reapreciação da aludida cláusula por esta instância revisora não se revela útil e necessária. E revendo a insurgência quanto à apontada cláusula 22, mormente após a resposta do Administrador Judicial, também não se vislumbra interesse recursal quanto ao ponto. Com efeito, assim está redigida a cláusula 22 no plano de recuperação judicial original: 22. ALTERAÇÕES DO PLANO, PERMISSÕES E CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. A direção das empresas “FERCON” e “CARTEFIX” entende que, como costumeiramente tem ocorrido em outras recuperações judiciais, outras formas alternativas de recuperação da empresa e de pagamento aos credores podem ser propostas, alteradas ou mesmo viabilizadas na Assembleia Geral de Credores, observadas as disposições previstas na Lei 11.101/05. As propostas poderão, no futuro, ser viabilizadas no prazo legal aos credores e terão como premissas a melhor forma de recuperação das empresas, com o menor sacrifício à sociedade, aos seus sócios e aos credores. Entretanto, com absoluta segurança, os administradores das empresas em Recuperação Judicial entendem que a forma proposta no presente Plano é a melhor dentre as previstas em Lei, a mais factível e a que realmente preserva os interesses dos credores, uma vez que possibilita o pagamento de seus créditos. O Juízo de origem, ao analisar justamente a impugnação do Itaú Unibanco S.A., ora agravante, consignou que seu conteúdo “adequa-se à previsão do artigo 56, § 3o, da LRJF”, o qual preconiza que “o plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes”. Apregoa o agravante que a reportada cláusula violaria o art. 61, § 1o, da Lei n. 11.101/05, que possui a seguinte redação: Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. § 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. Não obstante a apreciação do Juízo de origem, importa registrar que essa cláusula 22 não integrou o plano de recuperação judicial aprovado em definitivo, consoante esclarece o Administrador Judicial Francisco Ribeiro Filho, em manifestação ao ID 27865831, deste recurso, ad litteris: Em relação a cláusula 22 acima, do plano original, que prevê a possibilidade de sua modificação, assim decidiu o Juízo de origem: (...) Quanto a esta cláusula, impugnada pelo Banco Itaú, não vislumbro qualquer ilegalidade que, a meu ver, adequa-se à previsão do artigo 56, § 3o, da LRJF.” Ocorre que quando da Assembleia Geral de Credores o credor Banco Itaú fez duas ressalvas: 1) mostrou-se contrário à remoção da cláusula de garantia – coobrigados – item 23.3 do plano original (isto é, contra a liberação das garantias em face dos coobrigados, permanecendo as garantias originais) e 2) contra a previsão de alteração, permissões e convocação de nova assembleia para deliberar sobre novas alteração do Plano de Recuperação em caso de descumprimento do plano, (item 22 do PRJ original). Ante o questionamento, as recuperandas manifestaram o aceite pelas ressalvas. Diante do quórum presente à Assembleia Geral de Credores, as modificações foram aceitas com a consequente aprovação do plano de recuperação original, modificado naquilo que fora solicitado pelo Banco Itaú (agravante). Para facilitar o entendimento do acordado em assembleia, as recuperandas se comprometeram a juntar aos autos a consolidação do novo plano com as modificações deliberadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim sendo, o plano de recuperação alterado/consolidado, foi juntado aos autos sob id de no 57525447, o qual suprimiu a cláusula 22, tornando, ainda, sem efeito a previsão de modificação posterior do plano eis que houve a concordância das recuperandas quanto a ressalva do Itaú em relação a este ponto também. E, da atenta leitura do plano de recuperação judicial, regularmente aprovado pela assembleia geral dos credores, ao ID 27865833, de fato, não se identifica cláusula estipulando “ALTERAÇÕES DO PLANO, PERMISSÕES E CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES”, conjuntura apta a corroborar o aduzido pelo Administrador Judicial. Assim, também não há interesse recursal quanto a esse ponto, porque já suprimida a cláusula que pretende revisar. Por esses motivos, não conheço do recurso, nos termos do art. 87, III, do RITJDFT e do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora